Tribunal: TJES
Processo: 5002650-67.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002650-67.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: JORCILEIA MARTINS DA SILVA
AGRAVADO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. PRESUNÇÃO
IURIS TANTUM
DE VERACIDADE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS NÃO AFASTAM A SITUAÇÃO ALEGADA. JUSTIÇA GRATUITA CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- À luz do § 3º do art. 99 do CPC/2015, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, observa-se que a legislação processual erigiu em favor do agravante autêntica presunção iuris tantum de veracidade quanto ao conteúdo da sua declaração, a qual, no caso concreto, não foi refutada pelos elementos probatórios disponíveis nos autos.

2- A Agravante informa que está desempregada, e que no ano de 2021, durante o período da pandemia, recebeu auxílio do governo federal, não havendo razões para afastar a alegação de hipossuficiência financeira.

3-
Segundo este eg. TJES, “o conceito de pobreza ou miserabilidade jurídica, para os fins do 98 do CPC/2015, não deve ser confundido com a situação de indigência, sendo apenas necessário, inicialmente, que declare o requerente sua insuficiência financeira”. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 038189000383, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018).

4- Por entender que não há nos autos qualquer indício que afaste as alegações da Agravante, sendo coerente sua afirmação de hipossuficiência, não verifico razão para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira por ela apresentada.

5-Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002650-67.2022.8.08.0000

AGVTE: JORCILEIA MARTINS DA SILVA

AGVDO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por JORCILEIA MARTINS DA SILVA, haja vista estar inconformada com a decisão (ID 2368913 - Pág. 45/46) através da qual o julgador a quo não vislumbrou, pelas alegações e documentos dos autos, o estado de miserabilidade e hipossuficiência necessários para o deferimento da gratuidade da justiça, determinando o parcelamento das custas até 5 parcelas mensais.

Em suas razões recursais (ID 2368914), postula a agravante a reforma da decisão recorrida, inclusive com a antecipação da tutela recursal, sob a alegação de não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Neste diapasão, com o intuito de melhor ilustrar o
thema decidendum
, é relevante a transcrição de um breve trecho da decisão impugnada, a qual sintetiza perfeitamente o raciocínio empregado pelo julgador
a quo
(ID 2368913 - Pág. 45/46), senão, vejamos:

Diz-se isso, pois, conforme consta nos autos, a autora colacionou os extratos bancários que apresentam na conta poupança o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), do qual foi retirado mais de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) para fins de participação no consócio réu. Ademais, com base nesses argumentos acima, é pouco crível que a mesma sobreviva sem nenhuma fonte de renda (como informado na petição retro). Assim, restou impossibilitada a aferição da sua real situação econômica.

Entendo que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus de provas a alegada precariedade, apenas infirmando tese contrária com o que colacionou. Assim sendo, não restou comprovada a alegação de hipossuficiência.

Portanto, verifica-se a falta de pressuposto para o deferimento de tal pedido.

[...]

E por essas razões é realmente conveniente que sobre o tema se manifeste a Segunda Instância, que tem a responsabilidade de gerenciamento ou gestão financeira do orçamento específico, com decisão que, doravante, servirá de paradigma e orientação para o 1º Grau de Jurisdição, a ser aplicada a todas as hipóteses consumeristas.

Veja-se, portanto, que os benefícios da justiça gratuita pretendidos na presente ação dependem da presença dos pressupostos legais, bem como que não hajam nos autos elementos que descaracterizem a hipossuficiência alegada conforme dispõe o art. 99 do NCPC. Isso porque em análise aos autos, entendo não ser possível deferir o pedido retro, haja vista que restou descaracterizada a hipossuficiência da parte demandante.

Desta feita, INDEFIRO os benefícios da justiça gratuita. Entretanto, oportunizo à autora o parcelamento das custas até 5 parcelas mensais. Em não sendo requerido o parcelamento dentro de 15 dias, fica a autora intimada para providenciar o recolhimento integral das custas prévias, sob pena de cancelamento da distribuição.

A despeito do refinado tirocínio do julgador
a quo
, há razões para crer, pelo menos em sumária cognição, que a agravante possui razão. Levando-se em conta que, à luz do § 3º do art. 99 do CPC/2015,
“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
, observa-se que a legislação processual erigiu em favor da agravante autêntica presunção
iuris tantum
de veracidade quanto ao conteúdo da sua declaração, a qual, no caso concreto, não foi refutada pelos elementos probatórios disponíveis nos autos.

No caso, verifico que não obstante a informação de que a parte tinha o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) depositado em conta poupança, resta claro que mais de R$ 17.000,00 (dezessete mil reais) teriam sido utilizados para pagamento do consórcio cujo contrato é questionado no processo originário.

Tenho, ainda, que a Agravante informa que está desempregada, e que no ano de 2021, durante o período da pandemia, recebeu auxílio do governo federal, não havendo razões para afastar a alegação de hipossuficiência financeira.

Destaco que conforme dados divulgados pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE), o valor necessário para a manutenção de uma família, em abril de 2023, seria de R$ 6.676,11 (seis mil seiscentos e setenta e seis reais e onze centavos).

Não constitui demasia consignar que, segundo este eg. TJES,
“o conceito de pobreza ou miserabilidade jurídica, para os fins do 98 do CPC/2015, não deve ser confundido com a situação de indigência, sendo apenas necessário, inicialmente, que declare o requerente sua insuficiência financeira”
. (TJES, Classe: Agravo Interno AI, 038189000383, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018).

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA RECURSO PROVIDO. 1. Para a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa física basta a simples afirmação da parte de sua pobreza, até prova em contrário, tendo em vista a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência. 2. O indeferimento do benefício nestes casos deve ocorrer somente quando houver nos autos prova inequívoca capaz de elidir a presunção de veracidade da declaração prestada pela parte, o que não se verifica neste caso.
3. O deferimento da assistência judiciária não pressupõe estado de penúria ou miséria absoluta, mas pobreza na acepção jurídica do termo, ou seja, ausência da possibilidade financeira de litigar em Juízo, sem comprometer o sustento próprio ou da família
.
4. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 028199000184, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/02/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020).

Assim, por entender que não há nos autos qualquer indício que afaste as alegações da Agravante, sendo coerente sua afirmação de hipossuficiência, não verifico razão para afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira por ela apresentada.

Logo, sendo despiciendas maiores considerações, impõe-se a reforma da decisão objurgada, na forma acima fundamentada.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, a fim de deferir à Agravante os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PROVIMENTO ao recurso. É como voto.

Acompanho o voto proferido pelo E. Relator.